Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721508-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: Rcl - Reclamação Reclamantes: Francisca Amaral Badu Marconi Medeiros Marques de Oliveira Reclamado: Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento liminar, proposta por Francisca Amaral Badu e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707626-42.2019.8.07.0018, assim redigida: “Nada a prover quanto ao requerimento de ID 126614709, os autos deverão aguardar o trânsito em julgado do AGI 0704998-32.2022.8.07.0000.” Os reclamantes alegam em suas razões recursais (Id. 36829731), em síntese, que o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000, determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pelos reclamantes, com a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos respectivos cálculos. Assim, argumentam que o Juízo singular está a descumprir a aludida ordem judicial, pois determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do acórdão referido. Requer, portanto, a concessão da tutela prevista no art. 989, inc. II, do CPC, para que seja determinado o imediato prosseguimento do curso do processo aludido (autos no 0707626-42.2019.8.07.0018) com a respectiva expedição das requisições de pagamento em favor dos ora reclamantes. Pretende ainda, ao final, a confirmação da liminar postulada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36829729 e Id. 36829730). É a breve exposição. Decido. A formulação da presente reclamação é o meio para assegurar a autoridade das decisões, em sentido amplo, proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. Ademais, não estão presentes as hipóteses de inadmissibilidade previstas no § 5o do aludido dispositivo legal. A pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora impugnada está prevista no art. 989, inc. II, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial expedida pela Egrégia 2a Turma Cível. O Egrégio Órgão Fracionário deu provimento ao agravo de instrumento (no 0704998-32.2022.8.07.0000) interposto pelos reclamantes e, na ocasião, determinou, em votação unânime, a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelos reclamantes, com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, Convém lembrar que foi proferida decisão, anteriormente ao acórdão, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão, ao fundamento de que a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o aludido trânsito em julgado. Com efeito, as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Assim, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese (tema no 28) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Diante desse contexto deve ser deferida a liminar prevista no art. 989, inc. II, do CPC, pois houve a concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000 (Id. 36829728) e, uma vez confirmada a ordem dirigida ao Juízo singular, com a determinação da imediata remessa dos autos do processo à zelosa contadoria judicial, por meio do acórdão referido no Id. 36829728, o referido provimento jurisdicional deverá ser imediatamente cumprido. Feitas essas considerações defiro o requerimento liminar formulado pela reclamante e determino ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que prossiga, imediatamente, com o curso regular do processo de origem (no 0707626-42.2019.8.07.0018) e proceda à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso. Ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator